Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Rediscussão da matéria. Vícios ausentes. Omissão inexistente. tráfico de drogas. Posse de munição. Busca domiciliar. Inocorrência. Crime flagrancial. Regularidade. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Delito em contexto de traficância. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade, e, no mérito deu provimento parcial ao recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no julgado, no tocante à análise da preliminar de inviolabilidade domiciliar e da atipicidade material e/ou aplicação do princípio da insignificância para o crime de posse de munição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 619 do CPP.
4. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
5. Não há que se falar em reforma da decisão em razão de suposta omissão, quando se verifica que todas as matérias trazidas nos embargos declaratórios foram devidamente analisadas e afastadas no acórdão combatido.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de Declaração desprovidos.